Tribunal: CARF
Processo: 13656.900042/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900042/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.173 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
ABALCO S.A. (SUCEDIDA POR ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
CONFESSADAS
MEDIANTE
DCOMP.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900042/2011-41
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900042/2011-41

compensação de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2005, cujas
compensações foram homologadas parcialmente em despacho decisório.
Não foram reconhecidos os créditos de estimativas não compensadas, matéria
atualmente alcançada pela súmula 177 do CARF, razão pela qual acolho o relatório da DRJ, para
registro dos principais pontos controvertidos nas instâncias anteriores:

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos,
homologou parcialmente compensação declarada em DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, consoante os argumentos ali aduzidos, a serem
abordados no voto mais a frente, ao final assim pediu:
V. O PEDIDO
49. Diante do exposto, a Requerente, inicialmente, pleiteia a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento da presente Manifestação
de Inconformidade, nos termos dos artigos 151, inciso III, do CTN, cumulado com
o artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96 (com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.833/2003) e do Decreto n° 70.235/72.
50. Além disso, preliminarmente, a Requerente seja declarada a nulidade do r.
despacho decisório recorrido uma vez que (i) houve cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, na medida em que inexistiu a descrição adequada das
irregularidades supostamente apuradas pelas D.D. Autoridades Fiscais; e (ii) não
contém uma descrição adequada dos valores supostamente devidos pela
Requerente e dos motivos que ensejaram a não homologação das compensações
realizadas, em prejuízo do disposto nos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto no
70.235/72, e nos artigos 113, § 1o, e 142 do CTN.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900042/2011-41

51. No entanto, caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de
argumentação, a Requerente pleiteia que ao menos seja determinado o
sobrestamento do presente processo, com a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, até o julgamento administrativo final dos Processos
Administrativos
n°s
13656.900024/2011-69,
13656.900467/2010-79
e
19991.000188/2009-45, e também até que haja definição final, pelo E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (atual denominação do E. Conselho de
Contribuintes), sobre os recursos interpostos pela Requerente nos autos dos
Processos Administrativos n°s 13656.000086/2001-05, 13656.000550/2002-36,
13656.000083/2003-25,
13656.000495/2001-01,
13656.000503/2001-10
e
13656.000504/2001-56 (estes 3 últimos reunidos no 13656.000738/2004-46).
52. Por fim, caso entendam V.V. Sas. que são necessários novos elementos para
que se demonstre o direito ora pleiteado, inclusive em respeito ao princípio da
verdade real, a Requerente requer lhe seja assegurada a produção de provas por
todos os meios em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos
documentos, de forma a comprovar a total improcedência do r. despacho decisório
recorrido.
A instância de piso deu parcial provimento à manifestação de inconformidade da
interessada, confirmando os créditos decorrentes de IRRF, porém, negou o direito creditório
relacionado às não estimativas compensadas, em acórdão de fls. 223/229.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário às fls. 240/247, em que repisa
parte dos argumentos de impugnação, acima indicados, controvertendo, resumidamente, a
impossibilidade de glosa do saldo negativo composto por estimativas não compensadas. Entende
ser evidente que após encerrado o processo em que se cobra a estimativa quitada em
compensação não homologada, os débitos relacionados serão (i) extintos em razão da vitória do
contribuinte no processo ou (ii) cobrados/executados e extintos em razão do pagamento. Não há
outra opção. Na sequência, constatada a extinção do débito da estimativa compensada, a
consequência natural será a possibilidade de inclusão da estimativa, quitada em definitivo, na
composição do saldo negativo, o que desencadearia na extinção da segunda cobrança, que
corresponde justamente à glosa da estimativa na composição do saldo negativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito do contribuinte para que se reconheça
o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, exercício 2006, que fora glosado em relação ao
crédito decorrente de compensações de estimativas do período.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900042/2011-41

A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não sido
homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de lançamentos
autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da
aplicação da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no 13.670/2018 passou a
vedar a compensação de débitos relativos às estimativas), confirmando o entendimento de que é
irrelevante se as estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900042/2011-41

saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-
002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 323
DF CARF MF
Original